Tribunal: TJSP
Processo: 1002499-45.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
VOTO No 18063

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NOS DEDOS DA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – APELANTE QUE NÃO COMPARECEU À PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – PROVAS NÃO CONCLUSIVAS QUE ELIDEM O DIREITO DO REQUERENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. I, DO CPC – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Recurso

Ementa:
VOTO No 18063

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NOS DEDOS DA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – APELANTE QUE NÃO COMPARECEU À PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – PROVAS NÃO CONCLUSIVAS QUE ELIDEM O DIREITO DO REQUERENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. I, DO CPC – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Recurso do autor desprovido, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000897169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002499-45.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante ELDER
ALVES FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1002499-45.2018.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA
APELANTE: ELDER ALVES FERNANDES JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18063
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÃO
NOS DEDOS DA MÃO ESQUERDA SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
APELANTE QUE NÃO COMPARECEU À PERÍCIA
MÉDICA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PROVAS
NÃO CONCLUSIVAS QUE ELIDEM O DIREITO DO
REQUERENTE INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. I,
DO CPC
PRECEDENTES DESTA CÂMARA

DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Recurso do autor desprovido, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Elder Alves
Fernandes em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico,
quando, no exercício das suas funções de operador de máquinas, lesionou os dedos
da mão esquerda. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 24/31).
Determinada a realização de prova pericial, o autor não
compareceu a perícia (fls. 116) e tampouco justificou a sua ausência (fls. 120).
A sentença de fls. 123/126 julgou improcedente o
pedido inicial e condenou o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
fixados em 10% sobre o valor da causa, observados, no entanto, os benefícios da
justiça gratuita que lhe foram deferidos
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 134/150). Sustenta, em essência, que os
documentos juntados na presente demanda demonstram que as lesões geradas pelo
acidente típico geraram uma incapacidade para o exercício de suas atividades
laborativas e que o laudo pericial é incompleto e contrário à prova nos autos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, em se tratando de matéria acidentária,
indispensável se revela a realização de perícia médica, a fim de que se possa
constatar eventual patologia contraída pelo autor, além do nexo etiológico com o
trabalho desenvolvido, requisitos necessários à concessão de qualquer benefício
acidentário.
Cumpre ainda anotar que, a prova médica, em conjunto
com as demais produzidas, auxilia o sentenciante, para que se obtenha um
julgamento adequado do litígio. Trata-se de prova essencial, inerente à natureza
desse tipo de ação e, não sendo ela realizada, não se tem como aferir, com
segurança, se, efetivamente, a parte se encontra acometida de alguma patologia e
qual o nível de comprometimento que a sequela ou moléstia acarretou no
trabalhador.
Contudo, cumpre frisar que ao contrário do que aduz o
apelante às fls. 137, não há que se falar em laudo pericial incompleto ou
contraditório, posto que o recorrente não compareceu a referida perícia e tampouco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
houve justificativa de sua ausência, tanto em primeiro grau, como nas razões de
apelação.
Ressalte-se que os documentos médicos juntados pelo
autor foram produzidos de forma unilateral, sem a participação da autarquia, de
maneira que não se sobrepõe à perícia ser realizada por médico de confiança da
Justiça Estadual.
Logo, o seu recurso de apelação será analisado com
fulcro no conjunto probatório produzido na origem, o que não permite, entretanto,
concluir pela possibilidade de concessão do benefício pleiteado.
No caso dos autos, narra o autor que teve reduzida sua
capacidade laborativa em razão de acidente típico, quando, no exercício das suas
funções de operador de máquinas, lesionou os dedos da mão esquerda.
Porém, determinada a produção de prova ao autor, este
deixou passar in albis a oportunidade, não realizando a perícia que tinha como fim
comprovar a possível redução de capacidade laborativa e nexo de causalidade, prova
cabal ao deslinde do feito, o que impende em reconhecer que o obreiro não se
desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar os fatos constitutivos do seu
direito, motivo pelo qual, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, deve ser decretada a improcedência da ação.
Assim, tendo em vista que a prova pericial é
indispensável para a aferição do grau de incapacidade, além do nexo
causal/concausal com o trabalho, bem como por se tratar de matéria de interesse
exclusivo do autor, este deverá arcar com o ônus da sua inércia.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
0356947-89.2009.8.26.0000 Apelação / Reexame
Necessário
/
Aposentadoria
por
Invalidez
Acidentária
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/10/2012
Data de registro: 23/10/2012
Outros números: 009.15.041510-0
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO
DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E
RETORNO
-
DESERÇÃO
-
NÃO
CONHECIMENTO.
À
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E
RETORNO,
NO
MOMENTO
DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A
PENA
DE
DESERÇÃO,
CONFORME
O
DISPOSTO NO ART. 511, CAPUT, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL
N° 11.608/03. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO
PELO
JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
INCONGRUÊNCIA,
TODAVIA,
DO
LAUDO
PERICIAL
ELABORADO
NA
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA ORDENADA POR ESTE E.
TRIBUNAL
PARA
RENOVAÇÃO
DO
TRABALHO
TÉCNICO.
AUSÊNCIA
DE
REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, EM
FACE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO OBREIRO
E INÉRCIA DO SEU PATRONO. PRECLUSÃO
DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333,
INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECRETO
DE
IMPROCEDÊNCIA
DA
DEMANDA. APELO VOLUNTÁRIO DO INSS
NÃO
CONHECIDO.
RECURSO
DE
OFÍCIO
ACOLHIDO
PARA
SE
DECRETAR
A
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (realces acrescidos)
0000681-26.2010.8.26.0161 Apelação / Auxílio-
Doença Acidentário
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: Diadema
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 04/09/2012
Data de registro: 28/09/2012
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO AJUDANTE
DE EXPEDIÇÃO ACIDENTE TÍPICO - PROVA
PERICIAL NÃO REALIZADA POR AUSÊNCIA DO
AUTOR - MANIFESTO DESINTERESSE NO
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. A ausência
injustificada do autor, obstando a realização da prova
médico-pericial,
revela
seu
desinteresse
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
continuidade do processo, culminando com o decreto
de improcedência do pedido. Recurso improvido.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, que o autor está isento do pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, ainda que vencido na ação, por força do artigo 129,
parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso do autor, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator